Tribunal: TJDFT
Processo: 0732787-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESIDÊNCIA E ESCRITÓRIO PROFISSIONAL EM BAIRRO NOBRE. ÚNICA SÓCIA DE DUAS EMPRESAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE CONFIRMADO.

1. Diante da declaração subscrita pela parte de que não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente, mas da parte contrária. No caso dos autos, houve impugnação específica pela parte contrária, suscitando fatos concretos a afastar o pedido.

2. A apelante reside e possui escritório profissional em bairro nobre da cidade, além de ser a única sócia de duas empresas, sendo uma delas, um escritório de advocacia.

3. A hipossuficiência da pessoa física detém presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual é cabível a prova em contrário. Diante do panorama apresentado, não se pode presumir a miserabilidade da requerida a ponto de não poder arcar com as custas inerentes ao processo.

4. Apelação conhecida e não provida.